Tribunal: STF
Processo: ARE 657378
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO DE REVISTA NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE CORTES DIVERSAS. MATÉRIA CIRCUNSCRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CF. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Os Ministros desta Corte, no RE 598.365-RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema constitucional versado nos presentes autos - pressupostos de admissibilidade de recursos de Cortes diversas - ante a natureza infraconstitucional do tema, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    II - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes.



    III - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes.



    IV - Agravo regimental improvido.